Tribunal: TJMT
Processo: 1027159-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027159-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LEME SANCHES - CPF: 318.183.448-31 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 401.012.038-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP - CNPJ: 00.177.501/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR DE EFEITO ATIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado

II - O
risco de irreversibilidade da medida judicial, consubstanciado na entrega do produto agrícola em favor do agravante, a princípio, se mostra também, um fator inibidor para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno interposto
por
LEANDRO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão monocrática que
não
atribuiu efeito
at
ivo
ao recurso de agravo de ins
trumento interposto em face d
a

AGROPECUÁRIA XAVANTE S/S LTDA - EPP
.

Para tanto, aduz o agravante

que
o pedido de tutela consiste em determinar que a Agravada libere o carregamento do “arroz em casca” (sementes) de propriedade do Agravante, que está sendo retido por aquela, em total abuso de direito e exercício arbitrário, não podendo simplesmente reter produção agrícola do arrendatário, seja fruto dessa produção ou seu insumo, posto que a lei não lhe confere esse direito
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que não atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo, a fim de reformar a decisão de origem, que denegou o pedido de tutela de urgência.

Com efeito, inobstante o inconformismo do Agravante, não há qualquer mácula a ser sanada em relação à decisão agravada, a qual, ao analisar os pressupostos da tutela em exame, no estágio sumário deste recurso, não se convenceu do preenchimento de ao menos um dos pressupostos da tutela, notadamente da probabilidade do direito.

Naquela ocasião, foi registrado que,
apesar da irresignação do agravante, subsiste, na espécie, fundada dúvida em relação ao valor devido à arrendante, ora agravada, bem como em relação ao inadimplemento contratual, especialmente na parte em que trata do fornecimento de maquinários para o cultivo dos grãos
.

Em acréscimo a essa constatação, vale registrar que, para a concessão da tutela de urgência, seja em caráter antecipado ou cautelar, o julgador deverá se ater aos efeitos da decisão quanto ao risco da sua irreversibilidade.

Em outros termos, a
pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, o risco de irreversibilidade da medida judicial, consubstanciado na entrega do produto agrícola em favor do agravante, a princípio, se mostra também, um fator inibidor para a concessão da tutela de urgência.

Desta feita, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do não preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal indeferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024